Tribunal: TJES
Processo: 0003051-36.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Seqüestro e cárcere privado; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003051-36.2022.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIELTON LOPES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003051-36.2022.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ELIELTON LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CÁRCERE PRIVADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIAL
MENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Elielton Lopes contra sentença da 2ª Vara Criminal de Aracruz que o condenou, com fundamento nos artigos 129, §9º, 147 e 148, §1º, inciso I, todos do Código Penal, à pena de 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial fechado, pela prática de lesão corporal, ameaça e cárcere privado contra sua companheira Ludmara Moncioso Dantas Medina, no contexto de violência doméstica.

Nas razões recursais, a defesa requereu:
(i) a absolvição por insuficiência probatória;
(ii) a fixação das penas-bases no mínimo legal;
(iii) a imposição de regime inicial mais brando para cumprimento da pena; e
(iv) a fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) verificar a suficiência probatória para a condenação;
(ii) reavaliar as penas-bases com fundamento nas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal;
(iii) analisar a possibilidade de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena;
(iv) fixar honorários advocatícios ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O depoimento da vítima, quando coeso e corroborado por outros elementos probatórios, como boletim de ocorrência, fotografias e testemunhos, constitui meio idôneo para fundamentar a condenação em crimes de violência doméstica, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), afastando a alegação de insuficiência probatória.

É adequada a exasperação da pena-base do crime de lesão corporal, em razão da elevada culpabilidade evidenciada pela intensidade do dolo ao agredir a vítima com socos, chutes e tapas, causando-lhe desmaio e cicatrizes permanentes.

É indevida a majoração da pena-base nos crimes de ameaça e cárcere privado com fundamento na culpabilidade, quando a justificativa utilizada se restringe às agressões físicas, desvinculando-se da tipicidade de tais delitos. Decotam-se tais vetores em relação a esses crimes, com a consequente redução proporcional das penas-bases.

A valoração negativa da personalidade do réu é legítima, conforme precedente qualificado do STJ, por estar amparada em elementos concretos que indicam insensibilidade, possessividade e ciúmes descontrolados, comuns em casos de violência de gênero.

As consequências do crime justificam a elevação da pena-base em todos os delitos, considerando os traumas psicológicos contínuos sofridos pela vítima, que demandam tratamento até o presente momento.

A reincidência do réu, demonstrada por condenação anterior por violência doméstica, autoriza o agravamento da pena nos moldes do artigo 61, inciso I, do Código Penal.

O regime inicial fechado é adequado, conforme artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, diante do quantum da pena e da reincidência, não se justificando a alteração para regime mais brando.

É cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, fixados em R$ 600,00, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, em observância ao Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O depoimento da vítima, corroborado por provas idôneas, é suficiente para fundamentar a condenação em crimes de violência doméstica.

A culpabilidade, a personalidade do réu e as consequências do crime são vetores idôneos para exasperação da pena-base, desde que individualmente fundamentados e relacionados ao delito específico.

É indevida a exasperação da pena-base por culpabilidade quando os fundamentos utilizados se limitam a condutas próprias de outro crime.

A reincidência justifica o agravamento da pena e o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

É devida a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo em face do Estado, conforme artigo 85, §2º, do CPC e normativos estaduais.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CP, arts. 59, 61, I, 69, 129, §9º, 147, 148, §1º, I e 33, §2º, “a”; CPC, art. 85, §2º; Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22/11/2022, DJe 29/11/2022.

STJ, HC n. 704.196/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14/06/2022, DJe 21/06/2022.

STJ, AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16/05/2019, DJe 27/05/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003051-36.2022.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ELIELTON LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ELIELTON LOPES
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 129, §9º, artigo 147 e artigo 148, §1º, inciso I, na forma do artigo 69, também do Código Penal, à pena definitiva de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 21 de março de 2021, o denunciado agrediu fisicamente sua companheira Ludmara Moncioso Dantas Medina, arrastando-a pelos cabelos e atingindo-a com socos, chutes e tapas. Após irem para casa, manteve a vítima em cárcere privado, não a permitindo tratar as lesões em hospital, bem como proferindo ameaças de morte.

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou (I) pela absolvição por insuficiência probatória; (II) fixação das penas-bases no mínimo legal; (III) imposição de regime inicial menos gravoso; e (IV) arbitramento de honorários advocatícios em favor do dativo.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do boletim unificado nº 44611512, termo de medidas protetivas, fotografias, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma maneira, as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria do réu em relação aos delitos pelos quais restou condenado.

Interrogado em juízo, o acusado negou os crimes narrados na denúncia, dizendo que no dia dos fatos ambos beberam e ele apenas esbarrou na vítima, momento em que ela caiu e se machucou. Afirmou, em seguida, que nunca a ameaçou e nunca a privou de sua liberdade mediante cárcere privado.

Questionado, confirmou que responde a outros processos por violência doméstica, inclusive tendo condenação em um deles, razão pela qual ficou preso por seis meses.

Essencial destacar que a vítima Ludmara Moncioso Dantas Medina manifestou-se de forma coesa tanto na esfera policial quanto em juízo, ocasiões nas quais esclareceu como se deram os fatos.

A ofendida afirmou que morou por quase três anos com o réu, sendo que ele sempre foi muito agressivo. Em seguida, disse que já chegou a perder um bebê em razão das agressões físicas que sofria por parte dele.

Acerca do dia dos fatos, atestou que estavam em um bar quando, sem motivo, o acusado a agrediu com socos, tapas e chutes, o que causou lesões que a deixaram com cicatrizes. Na ocasião, ainda quebrou um dente e precisa realizar tratamentos psicológicos até os dias atuais em razão dos traumas que possui. Também nessa ocasião, esclarece que foi ameaçada de morte.

Após as agressões e ameaças, o réu a deixou trancada em casa por dois dias seguidos, confiscando a chave e o aparelho celular e não permitindo que ela saísse do local. Após esses dois dias, a ofendida conseguiu pular a janela e fugir para a rua para pedir ajuda.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Na hipótese, há prova pericial e testemunhos judiciais que atestam a materialidade e a autoria delitiva. Além disso, nos delitos de violência doméstica praticados em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
[...]
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).

A informante Ana Vitória Medina, filha da vítima, ouvida em juízo, estava presente no momento dos fatos e disse que estavam todos em um bar quando o acusado chamou a ofendida para ir embora, tendo ela pedido para esperar um pouco.

Diante disso, o réu não gostou da resposta e agrediu a vítima com chutes e socos, tendo ela caído ao chão desmaiada.

A informante esclareceu que tentou ligar para a polícia, mas foi impedida pelo ex-padrasto, que a pegou pelo pescoço e escondeu o celular.

Esclareceu, em seguida, que após os fatos a mãe ficou “presa em cativeiro” por dois dias, sendo que o réu dizia que se ela saísse de casa a mataria.

Por fim, disse que o réu é usuário de álcool e drogas e que todos tinham muito medo dele.

Desta maneira, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu nos crimes pelos quais fora condenado, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Adiante, suscitou a defesa a fixação das penas-bases no patamar mínimo legal, sob a alegação de que houve fundamentação inidônea para a exasperação.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Em relação aos três crimes, ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o MM. Juiz considerou negativas a culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime.

Passo, portanto, a reanalisar as fundamentações empregadas em relação a cada uma das circunstâncias acima citadas.

A culpabilidade foi corretamente valorada em desfavor do réu de forma escorreita quanto ao crime de lesão corporal, tendo em vista a intensidade do dolo do réu ao agredir a vítima com tapas, chutes e socos, fazendo-a cair ao chão desmaiada.

Referido vetor, entretanto, empregado com a mesma fundamentação, não tem o condão de exasperar as penas-bases referentes aos crimes de ameaça e cárcere privado, uma vez que diz respeito às lesões provocadas.

Escorreita a valoração negativa da personalidade do agente quanto aos três crimes, tendo em vista que não há a necessidade de prova técnica, bastando que seja possível a identificação de elementos que indiquem a insensibilidade, possessividade e ciúmes do réu, como no caso dos autos.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO DELITOS. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO INERENTES AO TIPO. ELEMENTOS ACIDENTAIS DEVIDAMENTE DECLINADOS, A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE APENAMENTO MAIS GRAVOSO. AUMENTO À RAZÃO DE 1/6 (UM SEXTO) ACIMA DA PENA MÍNIMA PARA CADA VETOR DESABONADO. RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. CONFISSÃO PARCIAL. ELEMENTO DE PROVA QUE LASTREOU O JUÍZO CONDENATÓRIO SUBSTANCIALMENTE DESCONSIDERADO NA DOSIMETRIA. TEMA REPETITIVO N. 585. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA QUE DEVE SER OPERADA À RAZÃO DE 1/6. DETRAÇÃO PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO MERITÓRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO, TODAVIA, QUE DEVE SER SANADA. COMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA PARA DESCONTAR O TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 387, § 2.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO EX OFFICIO, PARA QUE O TRIBUNAL LOCAL OPERE A DETRAÇÃO DA PENA COMO ENTENDER DE DIREITO, AFASTADO O ENTENDIMENTO DE QUE ESSA COMPETÊNCIA É EXCLUSIVA DO JUIZ DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS. [...] 4. Quanto à personalidade, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado, consubstanciado no julgamento do REsp 1.794.854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, declarou que a avaliação negativa da referida circunstância judicial deve-se pautar em elementos concretos extraídos dos autos, que indiquem eventual insensibilidade no modo de agir do agente (Tema Repetitivo n. 1.077). Do que se conclui desse leading case, no qual não se contemplou um rol taxativo de características ou sentimentos, o egoísmo, a possessividade e ciúmes descontrolados podem consubstanciar fatores negativos da personalidade e justificarem a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Ademais, especificamente quanto ao ciúme, vale reafirmar que tal estado emocional "é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base" (STJ, AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/5/2019, DJe de 27/5/2019). A valoração negativa da personalidade não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de elementos probatórios dos autos, o que efetivamente ocorreu na hipótese. [...] (HC n. 704.196/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022).

Avançando para a análise das circunstâncias do crime, estas foram desvaloradas com base na futilidade da prática do crime de lesões corporais, tendo o réu agredido a vítima na presença de outras pessoas, em momento de lazer da família, em razão do simples fato de a ofendida tê-lo contrariado.

A mesma justificativa foi empregada para a negativação das circunstâncias do crime em relação ao delito de ameaça, apresentando-se, contudo, inidônea, já que referente às agressões físicas.

Em relação ao delito de cárcere privado, as circunstâncias foram desvaloradas de forma acertada, pois a motivação que levou o réu ao cometimento deste crime foi a de a vítima ficar impossibilitada de tratar suas lesões em hospital, o que tornaria o crime público, trazendo-o responsabilização criminal.

Por fim, as consequências excederam o comum previsto para todos os crimes, considerando que em razão dos traumas causados pelas ações do réu a vítima necessita de tratamentos psicológicos até os presentes dias.

Dito isso, passo ao novo cálculo das penas.

Não há qualquer reparo a ser realizado na pena referente ao crime de lesão corporal,
sendo definitiva a reprimenda de
1 (um) ano e 9 (nove) meses de detenção
.

Em relação ao crime de ameaça, restam decotadas a culpabilidade e circunstâncias do crime, restando negativas ao réu a personalidade e consequências do crime.

Em razão disso, reduzo a pena-base de forma proporcional ao arbitrado na sentença,
fixando-a em
2 (dois) meses de detenção
.

Ausentes circunstâncias atenuantes.

Incide a circunstância agravante da reincidência, motivo pelo qual agravo a pena em 1/6 (um sexto),
fixando-a em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
,
sendo definitiva, à míngua de causas de diminuição ou aumento de pena.

Quanto ao crime de cárcere privado, resta decotada a culpabilidade e mantidas em desfavor do réu a personalidade, circunstâncias e consequências do crime, razão pela qual reduzo a pena-base de forma proporcional ao arbitrado na sentença,
fixando-a em
2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Ausentes circunstâncias atenuantes.

Incide a circunstância agravante da reincidência, motivo pelo qual agravo a pena em 1/6 (um sexto),
fixando-a em
3 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
,
sendo definitiva, à míngua de causas de diminuição ou aumento de pena.

Considerando a regra do cúmulo material (artigo 69 do Código Penal), procedo ao somatório das penas,
as quais totalizam
definitivamente
3 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção
.

Considerando o
quantum
de pena arbitrado e a reincidência do réu, preservo o
regime inicial FECHADO
para cumprimento de pena, nos moldes do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, não havendo que se falar em abrandamento de regime.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

E DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor do Dr. Michel Augusto Fleger Amaral – OAB/ES n. 22.770, advogado nomeado para patrocinar a defesa do réu neste recurso de apelação.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.